Tribunal: TJBA
Processo: 8163966-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163966-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA SILVA DE SANTANNA

Advogado(s)
:
IMIRA STEFANY NATIVIDADE CORREA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54/STJ.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela parte contrária, em ação envolvendo indenização por danos morais decorrentes de relação extracontratual. O embargante alegou omissão do julgado quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais, buscando, em verdade,
rediscutir
os fundamentos da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais arbitrados; e (
ii
) estabelecer, em caso positivo, qual o marco temporal adequado para a incidência dos juros de mora em situação de responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no
art
. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão
do mérito da causa ou à revisão da decisão com base em mero inconformismo da parte embargante.

A omissão prevista no
art
. 1.022, II, do CPC refere-se à ausência de pronunciamento sobre ponto que deveria ter sido decidido, sendo suficiente que o acórdão traga motivação clara, ainda que concisa, capaz de revelar o convencimento do julgador.

No caso concreto, o acórdão foi claro quanto à fundamentação da condenação por danos morais, não havendo omissão nesse ponto. Contudo, reconhece-se a existência de omissão quanto à fixação expressa do termo inicial dos juros de mora.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, uma vez declarada a nulidade do contrato celebrado, aplica-se a Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

Em razão da omissão identificada, os Embargos de Declaração devem ser parcialmente acolhidos para sanar o vício e complementar o acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Em caso de responsabilidade extracontratual decorrente de nulidade contratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

A incidência de juros de mora e correção monetária observará o
art
. 389, parágrafo único, e o
art
. 406 do Código Civil, com as alterações da Lei nº 14.905/2024 e os critérios de direito
intertemporal
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
. 1.022, I
e
II; CC,
art
. 389, parágrafo único, e
art
. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001066-27.2022.8.13.0193, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 12.12.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0050009-45.2021.8.06.0144, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8163966-19.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BANCO
BRADESC
O S/A
, e Embargad
a

EDNA SILVA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
EM PARTE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
pelo sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA